Tribunal: TJES
Processo: 5002237-37.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002237-37.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: YARA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TELEFÔNICA DO BRASIL S.A da sentença que a condenou nos seguintes termos:

A) RATIFICO a decisão de ID - 607336, DETERMINANDO, ainda, que a requerida adeque o plano da autora para o realmente contratado, qual seja, VIVO CONTROLE 1,5GB 50 min, no valor de R$ 49,99, observados os reajustes autorizados pela agência reguladora, ou outro plano de igual características e valor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura em desacordo com as determinações;

B) RATIFICO a decisão de ID - 607336, DETERMINANDO, que a requerida se abstenha de cobrar da linha da parte autora, SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA, sem que sejam efetivamente contratados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida;

C) CONDENO a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados acima do contratado, que totaliza R$ 30,00 (trinta reais), atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

D) CONDENO a requerida a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que notou que a requerida estava cobrando por serviço não contratado, intitulado de “Serviços de Terceiros Telefônica TData”.

Em suas razões, a recorrente aduz, em síntese, a inexistência de ato ilícito, possibilidade de resolução administrativa, possibilidade de extinção de planos promocionais e ausência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento.

No caso em análise, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que o pacote promocional do autor foi alterado em razão da vigência do pacote anteriormente contratado, assim, poderia o mesmo ter migrado para um plano que não disponibilizasse os serviços de terceiros Tdata, conforme esclarecido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.
(Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo que se falar em cobrança indevida. Nota-se que “serviço de terceiros Tdata” não altera o valor final da fatura, e que, caso o autor não concordasse, poderia ter alterado seu plano, portanto, necessária a reforma da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.